Tribunal: TJSP
Processo: 1116118-38.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Pretensão despropositada, à falta de indicação dos dispositivos constitucionais e/ou legais que teriam sido afrontados pela decisão

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Pretensão despropositada, à falta de indicação dos dispositivos constitucionais e/ou legais que teriam sido afrontados pela decisão embargada.

Rejeitaram os embargos de declaração.